Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. 30% DA REMUNERAÇÃO. CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL .CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A determinação da sentença não diz respeito ao valor das parcelas a serem pagas, ou à sua exigibilidade, mas apenas à forma de cobrança da dívida, limitando-se ao patamar do percentual de 30% (trinta por cento) dos valores recebidos da remuneração mensal.
2. Não há qualquer vedação na sentença a outras formas de cobrança da dívida que não por meio de descontos em conta corrente, e tal matéria não constituiu o objeto da ação originária.
2.1 No caso em análise, não há que se falar em violação aos limites objetivos da coisa julgada.
3. Inexistindo qualquer determinação judicial de modificação do valor ou do tempo de pagamento das parcelas, deve ser observado aquilo que foi determinado no contrato, em decorrência da força obrigatória dos contratos (princípio pacta sunt servanda).
4. Desta forma, a dívida é líquida, certa e exigível, sendo plenamente possível a cobrança das parcelas inadimplidas por via de processo de execução, observada, entretanto, a vedação à realização de descontos em conta corrente em percentual superior a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor determinada pela sentença transitada em julgado.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.